Tribunal: TJDFT
Processo: 0754475-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0754475-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE AGRAVADO: EDILEIA DA SILVA NASCIMENTO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Efeito Suspensivo – Cumprimento de Sentença – Desconsideração da Personalidade Jurídica – Atos de Constrição Patrimonial – Perigo de Dano Grave – Deferimento Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO TEIXEIRA ALBUQUERQUE em face da Decisão proferida pelo juízo da Décima Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo n° 0723340-30.2018.8.07.0001, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a fim de alcançar o patrimônio do sócio. Pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para impedir o prosseguimento da execução, até o julgamento final do agravo. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional” Na espécie, a parte agravante aduz, em suma, não ter participado ou se beneficiado de atos da Platinum Construtora no período de origem da dívida. Defende que a teoria menor do Código de Defesa do Consumidor não alcança o sócio, salvo provado abuso de direito. Alega, ainda, a ausência de confusão patrimonial. Com efeito, diante do risco de dano grave e de difícil reparação, notadamente em razão da possibilidade de inclusão do sócio no polo passivo da demanda e eventual constrição patrimonial, mostra-se adequada, neste momento, a concessão do efeito suspensivo requerido. Assim, a questão deve ser analisada com parcimônia, visto que a controvérsia envolve matérias sensíveis, como a desconsideração da personalidade jurídica, o que demanda análise cautelosa e aprofundada, a ser realizada após a formação do contraditório e ampla cognição. Ressalto, por fim, que o Agravo de Instrumento possui tramitação célere nesta Oitava Turma, de modo que a apreciação definitiva da matéria ocorrerá em tempo razoável, sem prejuízo às partes envolvidas. Diante do exposto, CONCEDO o efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o cumprimento da Decisão de origem até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência. Dispenso as informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator